Tribunal: TJPA
Processo: 0810930-89.2021.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810930-89.2021.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL DE SOUSA FIGUEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 10.01.2020.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Apelado é portador de moléstia incapacitante, consistente em "Lesão degenerativa em coluna cervical e lombar de prognóstico reservado (Item 4 – id. 10652740 - Pág. 107). O laudo pericial conclui ainda, que a moléstia incapacita o Autor de forma total e permanente para o exercício de atividades laborais, gerando incapacidade multiprofissional e permanente (Itens 8 e 7 id. 10652740 - Pág. 108).

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência do acidente de trabalho.

5.
Data
de início do benefício-DIB. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1
. C
orreta
a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do benefício.

6.
Honorários advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão,
na forma do artigo 85, §4º do CPC,
devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7.
Remessa Necessária conhecida,
para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo nº
0810930-89.2021.8.14.0051
), diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Com Pedido de Conversão Para Aposentadoria Por Invalidez ajuizada por

ANTÔNIO MIGUEL DE SOUSA FIGUEIRA contra INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Pelo Exposto, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a
) ANTÔNIO MIGUEL DE SOUSA FIGUEIRA
,

a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (10/01/2020 – ID. Num. 39252177 - Pág. 33), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e

honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.
DEFIRO
, ainda, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se (...)

Não houve a interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este E. Tribunal, para fins de apreciação da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 10.01.2020.

Consta na petição inicial que o Apelado recebeu auxílio-doença até 10.01.2020, ocasião em que teve o benefício cessado pela Autarquia Previdenciária em razão da suposta capacidade laborativa. Aduziu que, mesmo diante da comprovação da incapacidade, o Réu cessou indevidamente o benefício previdenciário, ensejando o ajuizamento da ação para o restabelecimento do benefício ou a conversão em aposentadoria.

Realizou-se perícia judicial, tendo sido constatado que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em "

L
esão degenerativa em coluna cervical e lombar de prognóstico reservado
(Item 4 – id. 10652740 - Pág. 107).

O laudo pericial conclui ainda, que a moléstia incapacita o Autor de forma total e permanente para o exercício de atividades laborais, gerando incapacidade multiprofissional e permanente (Itens 8 e 7 id. 10652740 - Pág. 108).

Nestas circunstâncias, é possível constatar a existência de condição incapacitante que autoriza a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tal como definido pelo Juízo de origem.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 42- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Observa-se que o laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia que o incapacita de forma total e permanente, bem como que há incapacidade multiprofissional e permanente para sua atividade profissional, o que evidencia a existência de incapacidade de forma a ensejar o deferimento do pedido de concessão da aposentadoria por invalidez.

Além disto, não há controvérsia quando ao preenchimento da qualidade de segurado, diante do pagamento do benefício cessado de forma indevida pelo Réu.

Desta forma, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência do acidente de trabalho. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS PREENCHIDOS
– DIB - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO
Verificam-se preenchidos os requisitos para a manutenção da concessão de aposentadoria por invalidez, já que existem provas seguras da incapacidade para o exercício de atividade laboral por parte do segurado o que torna incabível a reforma da sentença neste tocante.
No que se refere ao termo inicial para o restabelecimento do benefício este deve ser fixado a partir da data da cessação do último auxílio-doença concedido administrativamente. No que tange ao pedido de redução dos valor arbitrados aos honorários periciais verifica-se a preclusão da matéria diante do decidido em decisão interlocutória não impugnada em momento oportuno.

(TJ-MS - AC: 08066534820198120021 MS 0806653-48.2019.8.12.0021, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
- DOENÇA OCUPACIONAL - EQUIPARAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
A aposentadoria por invalidez resultante de acidente de trabalho deve ser concedida, quando a prova pericial médica é conclusiva de incapacidade total e definitiva para o trabalho.
A doença ocupacional equipara-se a acidente de trabalho. Comprovada a invalidez e a qualidade de segurado, deve ser concedida a aposentadoria acidentaria.

(TJ-MG - AC: 10479140063419001 Passos, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/05/2022)

Destarte, o Autor faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
,
a sentença fixou o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, uma vez que a perícia confirmou que a incapacidade alegada antecede a referida data, além dos documentos médicos indicando incapacidade na quadra de cessação do benefício.

A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1 ou, não havendo a concessão imediatamente anterior de referido auxílio e, tendo havido seu requerimento administrativo negado pela Autarquia Previdenciária, considera-se a data do requerimento para fins de início da concessão, na esteira do entendimento d
o STJ, senão vejamos:

“(...) o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.” (AgRg no REsp 1418604/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014).

Assim, deve ser mantida a DIB fixada na sentença.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença
no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o

as parcelas vencidas,
entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, mantendo-se os demais termos do julgado.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023